Tribunal: TJDFT
Processo: 0721160-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Plano de Saúde. Fornecimento de medicamentos. Prescrição médica.

1.. Diante de prescrição médica, não se justifica a recusa do plano de saúde em custear a medicação, muito menos cabe-lhe contestar a correção do tratamento prescrito.

2.. Liminar mantida. Recurso improvido.